Tribunal: STF
Processo: RvC 5687
Classe: RvC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em revisão criminal. Penal e processo penal. Dispensa de vista à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). Decisão monocrática fundada em precedentes do Plenário. Ausência dos requisitos do art. 621 do Código de Processo Penal. Pretensão de rejulgamento da causa e reabertura de matéria fático-probatória. Inadequação da via revisional. Instrução deficiente (art. 625, § 1º, do CPP e art. 266 do RISTF). Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Regimental não provido.

    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. A decisão monocrática de negativa de seguimento à revisão criminal foi proferida com base em precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o que, conforme norma regimental, autoriza a dispensa de manifestação ministerial prévia.

    3. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação que prevê rol taxativo para sua propositura, nos termos do art. 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal.

    4. É inviável a reabertura do debate acerca de fatos e provas já submetidas ao crivo judicial, tendo sido observado o devido processo legal e viabilizado às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

    5. A instrução deficiente impede a verificação do direito alegado pelo autor da presente revisão criminal. 

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.